Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-10.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA QUE RESULTOU EM ATROPELAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALECIMENTO. INTERRUPÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE.
1. É presumida a culpa do motorista que colide na traseira do veículo que o precede.
2. O conjunto probatório revela que o acidente se deu pelo fato da vítima tentar cruzar a via de forma inesperada para os condutores, fora da faixa de pedestres e sem desmontar da bicicleta.
3. O óbito não decorreu direta e imediatamente do atropelamento, mas de fatos supervenientes que não podem ser imputados ao réu, já que a vítima recebeu alta hospitalar e faleceu quase um mês após o acidente, sendo apontada como causa principal a septicemia.